Tribunal: TJMT
Processo: 0000980-36.2017.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000980-36.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 025.787.631-60 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - CNPJ: 05.137.801/0001-17 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000980-36.2017.8.11.0044

APELANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO

APELADO: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA ENTRE O VALOR PACTUADO JUNTO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O MONTANTE ABRANGIDO PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – RESPONSABILIDADE DO ALUNO – COBRANÇAS E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DIREITO DE REGULARIZAR A MATRÍCULA CONDICIONADO AO PAGAMENTO DO RESIDUAL DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É do estudante a responsabilidade pelo pagamento da diferença entre o valor das mensalidades pactuado junto à instituição de ensino e o montante coberto pelo FIES.

2. A responsabilidade civil, no sistema jurídico pátrio, exige a comprovação da ilicitude da conduta do fornecedor, ainda que se trate de natureza objetiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000980-36.2017.8.11.0044

APELANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO

APELADO: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO
com o fito de obter a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição em Dobro” em epígrafe, proposta pelo apelante em face de
KROTON EDUCACIONAL S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo ao autor o ônus sucumbencial.

Em síntese, o apelante sustenta ser responsabilidade da instituição de ensino, ao instituir uma Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), a conferência das informações prestadas pelo aluno no ato da matrícula e de inscrição junto ao FIES, validando a declaração elaborada pelo postulante, antes da conclusão do pleito junto ao agente financeiro encarregado do financiamento estudantil, razão pela qual competiria somente à entidade universitária responder por eventuais incongruências no valor das mensalidades.

Em contrarrazões, a apelada militou pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000980-36.2017.8.11.0044

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O autor,
José Antônio dos Santos Filho
, narrou ser beneficiário do Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), tendo iniciado o curso de Agronomia em uma das unidades da ré,
Kroton Educacional S/A
, em janeiro de 2016, encontrando-se, à época da propositura da ação, no 3o semestre da graduação.

De acordo com a narrativa inicial, o FIES cobriu os 10 semestres do curso eleito pelo autor, com um limite de crédito de R$ 51.675,20, referente a 84,53% do valor total do curso, restando ao estudante o custeio, com recursos próprios, do residual de 15,47% das mensalidades devidas, que corresponderia ao montante de R$ 126,10.

Todavia, o autor afirmou que, desde a matrícula no curso de graduação, tem enfrentado obstáculos no pagamento das mensalidades devidas, eis que, ao acessar o portal eletrônico da instituição de ensino a fim de emitir os boletos bancários correspondentes, estes são gerados de acordo com o valor total das mensalidades, desconsiderando o desconto relativo ao percentual assumido pelo FIES.

Os alegados obstáculos acarretaram a inscrição do nome do estudante junto aos órgãos de proteção ao crédito com base no residual apontado como devido, além de inviabilizarem a rematrícula do aluno e a continuidade do curso de graduação.

Com essa narrativa, o autor pleiteou a condenação da ré à obrigação de fazer consistente na regularização da matrícula do estudante, além da restituição do indébito e do pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a instituição de ensino afirmou que o imbróglio ocorreu por um lapso do autor ao informar junto ao Sistema FIES valores equivocados a título de mensalidade e semestralidade do curso de graduação, diversos dos pactuados entre o aluno e a Universidade. Segundo aduziu, embora as semestralidades e mensalidades pactuadas por ocasião da matrícula do estudante tenham sido, respectivamente, de R$ 10.728,00 e R$ 1.788,00, o autor informou ao SisFIES que a mensalidade era equivalente a R$ 689,00, motivo pelo qual o financiamento estudantil não abrangeu a diferença entre a mensalidade informada e a fixada no contrato do curso de graduação.

Dispensada a instrução probatória, o juiz de primeira instância acolheu a tese defensiva para julgar improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo ao autor o ônus da sucumbência.

Irresignado, o autor interpôs tempestivamente o recurso de apelação em apreço, em cujas razões reafirma a tese de que seriam de responsabilidade da instituição de ensino eventuais irregularidades nas informações fornecidas pelo aluno ao SisFIES, considerando que a Portaria Normativa n. 10/2010 do Ministério da Educação (MEC) atribui àquela entidade a competência de conferir e validar a documentação do estudante que postula a adesão à propalada operação financeira.

Feito esse introito, passo à incursão meritória.

O artigo 2o, §9 da Portaria Normativa n. 10/2010 do MEC atribui ao estudante o dever de conferir as informações prestadas ao órgão financiador:

Art. 2o. [...]
§ 9° Para efetuar a inscrição no FIES o estudante deverá conferir todas as informações e manifestar sua concordância com as condições para o financiamento, a qual será considerada ratificada para todos os fins de direito com a conclusão da sua inscrição no SisFIES.

Entretanto, o artigo 5o,
caput
e parágrafo único, determina a instauração de uma Comissão de Supervisão pela instituição de ensino, à qual compete confirmar a veracidade das informações prestadas pelo estudante:

Art. 5o A emissão do Documento de Regularidade de Inscrição (DRI) é condicionada à validação da inscrição do estudante pela CPSA do local de oferta do curso a ser financiado, conforme disposto na Seção II do Capítulo II da Portaria Normativa MEC no 1, de 2010 e demais normas que regulamentam o FIES.

Parágrafo único. Para emitir o DRI a CPSA deverá confirmar a veracidade das informações prestadas pelo estudante por ocasião da sua inscrição com base nos documentos referidos nos Anexos I a IV e outros eventualmente julgados necessários, bem como solicitar ao estudante alterações das informações, se for o caso.

Como se vê, a Portaria utilizada como fundamento da sentença denegatória e mencionada pelo apelante em suas razões recursais, ao regulamentar os procedimentos de inscrição e contratação de financiamento estudantil, rateia entre o aluno e a instituição de ensino a responsabilidade pela correção das informações registradas no cadastro de adesão ao FIES.

Essa circunstância inviabiliza a responsabilização exclusiva de uma das partes pela indicação incorreta das informações relativas ao financiamento estudantil.

Contudo, entendo que não poderia o estudante, ciente dos montantes pactuados a título de mensalidades e semestralidades, ser beneficiado com o desaparecimento da diferença entre o valor negociado junto à instituição de ensino e o registrado junto ao SisFIES, sob pena de enriquecimento sem causa em prejuízo da contraparte.

A natureza bilateral da responsabilidade atribuída pela Portaria deve, de fato, autorizar a rematrícula do estudante junto à entidade universitária, desde que adimplida a diferença entre o valor financiado e o montante efetivamente devido, considerando que o equívoco na indicação das informações não inquina o contrato prévia e regularmente celebrado entre o aluno e a instituição de ensino, muito menos torna ilegal a cobrança que se lastreia no negócio jurídico anterior.

Em sentido semelhante é a jurisprudência do TJDFT:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL NÃO ACOBERTADO PELO PROGRAMA. POSSIBILIDADE. ENCARGO QUE RECAI SOBRE O ALUNO FINANCIADO. ERRO NO PREENCHIMENTO PELO ALUNO. FALTA DE COMUNICAÇÃO SOBRE REPROVAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente controvérsia encontra-se submetida aos ditames da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por enquadrar-se a parte autora no conceito de consumidora (artigo 2o), e a parte ré, no de fornecedora (artigo 3o). [...] 6. Inexiste abusividade ou ilicitude a declarar, pois a ausência de cobertura integral das despesas educacionais não pode ser atribuída à instituição de ensino, sobretudo porque a própria autora assumiu, perante o ente financiador e com a instituição de ensino, a responsabilidade pelo pagamento de eventual saldo remanescente. 7. Ademais, houve pedido expresso da aluna para a suspensão do financiamento no 2o semestre de 2016, o que gerou a sua obrigação em pagar pelas matérias cursadas (ID 2101631). 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (Lei no. 9099/95, Art. 55). 10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

(TJ-DF 07015398620178070003 DF 0701539-86.2017.8.07.0003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 07/11/2017, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por essas razões, a sentença merece reforma para que seja assegurado ao autor o direito de regularizar sua respectiva matrícula, após o adimplemento ou a renegociação (cuja efetivação foi comunicada nos autos) do residual devido à instituição de ensino.

Todavia, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, considerando que a responsabilidade civil, no sistema jurídico pátrio, exige a comprovação da ilicitude da conduta do fornecedor, o que, como esclarecido, não ocorreu na hipótese
sub judice
.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICABILIDADE DO CDC – ACADÊMICA DO CURSO DE MEDICINA QUE POSSUI FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – ALTERAÇÕES NO FINANCIAMENTO PROMOVIDAS PELO MEC E PELO FNDE – ADOÇÃO DE TRAVAS SISTÊMICAS – PREVISÃO DE TETO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO FINANCIAMENTO E DA SEMESTRALIDADE QUE DEVE SER SUPORTADA PELO ACADÊMICO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – PROBLEMÁTICA INSTAURADA EM RAZÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ENSEJADOR DO DEVER DE INDENIZAR – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Assim, mesmo os acadêmicos que gozem de 100% dos recursos do FIES, devem suportar o pagamento da diferença entre o custo da semestralidade e o teto disponibilizado para o financiamento, notadamente considerando que o contrato firmado entre o beneficiário e o FNDE contém cláusula expressa nesse sentido. [...] Inexistindo ilicitude na conduta da IES, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.

(TJ-MS - APL: 08025867120178120001 MS 0802586-71.2017.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 03/05/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, assegurando ao autor o direito de regularização da respectiva matrícula, condicionada ao adimplemento da diferença entre o valor pactuado junto à instituição de ensino e o montante abrangido pelo financiamento estudantil.

Considerando que a ré decaiu em parte mínima, atribuo exclusivamente ao autor o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da suspensão de exigibilidade decorrente da assistência judiciária gratuita (arts. 86, parágrafo único e art. 98, §3o do CPC).

Ao ensejo, advirto as partes a respeito do artigo 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020